Tribunal: STF
Processo: ARE 1321441
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. COTA-PARTE PERCEBIDA PELA VIÚVA. ÓBITO DO INSTITUIDOR ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEIS 3.765/60 E 4.242/63. APLICABILIDADE. FILHA MAIOR VÁLIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REVERSÃO E ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. ART. 53, IV, DO ADCT. AUSÊNCIA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Apelação desafiada pelo particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reversão da pensão especial de ex-combatente concedida à viúva com base no art. 5º, I, da Lei nº 8.059/90 (soldo de 2º Tenente), cumulado com pedido de assistência médico-hospitalar gratuita prevista no art. 5º, IV, do ADCT, em favor da filha válida maior de 21 anos.
    2. Embora a pensão especial por morte que se pretende reverter tenha sido deferida à viúva com base no art. 5º, I, da Lei nº 8.059/90, que regulamentou o art. 53 do ADCT, o direito à pensão de ex-combatente é regido pelas normas legais em vigor à data do óbito do instituidor do benefício, conforme já decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal. (MS 21.707/DF, Relator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Pleno DJ de 22.09.95).
    3. Assim, como o falecimento do ex-combatente ocorreu em 13/08/1983, há de prevalecer o entendimento externado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento dos Embargos de Divergência 1.350.052/PE (Sessão de 14/8/2014), assentou que quando o óbito do instituidor da pensão tiver ocorrido antes da Constituição da República de 1988, devem ser observadas as disposições das Leis nºs 4.242/1963 e 3.765/1960.
    4. A pensão especial de ex-combatente falecido antes da Constituição Federal 4. de 1988 poderá ser revertida aos herdeiros, nos termos do art. 24 da Lei nº 3.676/60, incluídas as filhas maiores de 21 anos e válidas, desde que comprovem o não recebimento de qualquer importância dos cofres públicos, bem como a condição de incapacidade e impossibilidade de sustento próprio, na forma do art. 30 da Lei nº 4.242/1963, tendo em vista o caráter assistencial do benefício. Precedentes: STJ - AgInt no REsp 1.539.755/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 31/3/2017; AgInt no AREsp 725.148/ES, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018; TRF5 - 0813309-49.2018.4.05.0000, Rel. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Pleno, julgamento: 05/02/2019.
    5. Os documentos colacionados pela ré, e não impugnados pela autora, demonstram que esta possui ensino superior completo; desde 1978 manteve vínculos empregatícios diversos; é proprietária de um veículo e se encontra devidamente habilitada como condutora (CNH válida até 28/12/2020). A própria autora comprova que recebe do INSS benefício de aposentadoria por idade, desde 12/05/2016.
    6. As provas dos autos apontam no sentido de que a apelante não se encontra incapacitada, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebe qualquer importância dos cofres públicos, motivo pelo qual não pode fazer jus à reversão da pensão especial de ex-combatente, nos termos do referido art. 30 da Lei 4.424/63.
    7. Mesmo na sistemática da Lei nº 8.059/90 (também invocada pela apelante) o seu direito não se socorre. Nos termos dos arts. 5º, III, e 14, I, e § único, não são considerados dependentes do ex-combatente filho ou filha maiores de 21 anos (exceto se inválidos), além de ser vedada a reversão de cota-parte percebida por dependente do instituidor, descabendo-se de falar, consequentemente, do direito da autora à assistência médico-hospitalar gratuita prevista no art. 53, IV, do ADCT.
    8. Apelação improvida . Honorários sucumbenciais fixados na r. sentença majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), mantida a inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC” (págs. 107-108 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 53, II, III e IV, do ADCT.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    A recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 
    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Com a mesma orientação, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ainda que superado esse óbice, o recurso não prosperaria. Isso porque o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a orientação firmada por esta Corte no sentido de que o direito à pensão especial de ex-combatente é regido pela legislação em vigor na data do óbito do militar. Nessa linha, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO DE COTA-PARTE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBITO EM 1992. REGÊNCIA DA LEI Nº 8.059/1990. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.02.2014. 
    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o direito à pensão do ex-combatente é regida pela lei vigente por ocasião do óbito daquele, na espécie, a Lei nº 8.059/1990. 
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o conteúdo do acórdão recorrido e a jurisprudência desta Suprema Corte, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RE 814.102-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.02.2020. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. VIÚVA DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DA COTA-PARTE ÀS FILHAS EM FACE AO FALECIMENTO DA GENITORA. LEI 4.242/63. APLICÁVEL A LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. 
    1. Nos termos da jurisprudência do STF, aplica-se ao benefício de pensão de ex-combatente a legislação vigente à época do falecimento do instituidor (genitor), que, no caso, ocorreu em 28.05.1989, após a CF/88 e antes da vigência da Lei 8.059/90.
    2. A definição dos requisitos para o enquadramento de dependentes de ex-combatente, na hipótese dos autos, não está na CF/88, mas na legislação infraconstitucional anterior, a qual vigorou até a edição da Lei 8.059/90. Precedentes. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 1, p. 99), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º” (RE 1.198.554-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Por fim, para dissentir do acórdão impugnado no tocante ao preenchimento pela autora dos requisitos legais para a concessão do benefício, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis 3.765/1960 e 4.242/1963), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, transcrevo a ementa do RE 794.493-AgR/PB, de relatoria do Ministro Luiz Fux:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO DO BENEFÍCIO A FILHAS DE EX-COMBATENTE. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 5% (cinco por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator